Tribunal: TCU
Processo: 002.437/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação mediante a qual foram noticiadas possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 2/2023, conduzida pelo Município de Sena Madureira/AC e que teve por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de iluminação pública em via urbana. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Daniel Farias Ferreira; 9.3. aplicar aos Srs. José Douglas Araújo de Farias e Osmar Serafim de Andrade, bem como às Sras. Claudia Helena Teles da Cunha e Michelle do Sacramento Ramos, de forma individual, a multa pecuniária prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.3 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC sobre as seguintes falhas, identificadas na Tomada de Preços 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.6.1. exigência de apresentação, por parte dos licitantes, de composição analítica de preços em sua totalidade, bem como de composições auxiliares da planilha de orçamento, em desacordo com o disposto no subitem 13.1.7. do Edital do certame, nos arts. 3o e 41 da então vigente Lei 8.666/1993 e na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do 2730/2015 - Plenário (rel. Min. Bruno Dantas); dos Acórdãos/Plenário 2630/2011 e 2761/2010 (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman); e 6979/2014 - 1a Câmara (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman); 9.6.2. ausência de publicação, na página da internet da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC, das atas, recursos e decisões referentes à Tomada de Preços 2/2023, bem como à ausência de publicação do extrato do Contrato 22/2024, dela decorrente, no DOU, em afronta aos princípios da publicidade e transparência ativa, ao art. 37 da Constituição Federal, ao art. 3o da então vigente Lei 8.666/1993, aos artigos 7o, inc. VI, e 8o, inc. IV, da Lei 12.527/2011 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos/Plenário 585/2023, 2458/2021 e 1855/2018 (rel. Min. Augusto Nardes); e 1778/2015 (rel. Min. Benjamin Zymler); 9.7. enviar cópia desta deliberação à SEC Engenharia e Construtora Ltda., para conhecimento; e 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.